Tribunal: TJSP
Processo: 2223270-74.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Deferimento de penhora on-line e pesquisa de bens em nome da impetrante-executada – Desistência do writ - Artigo 932, inc. I, do CPC - Homologação da desistência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2223270-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são impetrantes TREVI
INDÚSTRIA E MECÂNICA EIRELI e ANGELA LEONZI D'ALESSANDRO, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE
GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2223270-74.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 41391
2
VOTO No: 41391
MANDADO DE SEGURANÇA No: 2223270-74.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (7a Vara Cível do F. R. de Santo Amaro)
20a Câmara de Direito Privado - TJSP
IMPTE: Trevi Indústria Mecânica Ltda. Epp (R-Coexctda.)
IMPTDO.: MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Guarulhos
INTERDOS.: Banco do Brasil (A-Exqte.) e Angela Leonzi D'
Alessandro (R-Coexctda.)
MANDADO DE SEGURANÇA
Ação monitória, em
fase de cumprimento de sentença Deferimento de
penhora on-line e pesquisa de bens em nome da
impetrante-executada Desistência do writ - Artigo
932, inc. I, do CPC - Homologação da desistência.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Trevi Indústria Mecânica Ltda. Epp contra ato do MM. Juiz de Direito
da 3a Vara Cível da Comarca de Guarulhos que, em ação monitória em
fase de cumprimento de sentença, ordenou a penhora on-line e
pesquisa de bens em nome da impetrante não obstante haja pendência
de julgamento de agravo de instrumento que possa ordenar o
recebimento da apelação que manejou contra a r. sentença que julgou a
fase de cumprimento de sentença e, consequentemente, ser conhecida a
alegação de excesso de execução pela C. Superior Instância.
Alega a impetrante, em resumo, que (1) “não há
mais recursos previstos em lei para tutelar o direito líquido e certo
ignorado por aquele Juízo de Primeiro Grau, que com suas
determinações além de ferir o direito de duplo grau de jurisdição da
impetrante, impõe eminente (sic) dano material irreparável com a
determinação de constrição de bens e sua alienação judicial, antes da
manifestação do Tribunal” (fls. 21), (2) tem direito líquido e certo a uma
decisão terminativa no cumprimento de sentença por este E. Tribunal,
ou seja, tem direito ao duplo grau de jurisdição, (3) a r. decisão onera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2223270-74.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 41391
3
de forma indevida seu patrimônio e (4) a questão central desse
mandado é que a impetrante tem o direito de primeiro ter seu recurso
julgado pelo Tribunal, para depois sofrer a execução (fls. 1/30).
Pretende-se a concessão da liminar para determinar
a suspensão do andamento da fase de cumprimento de sentença e, ao
final, a segurança a fim de que seja revogada a r. decisão supracitada.
Denegada a liminar (fls. 85), o MM. Juiz a quo
prestou informações (fls. 90/91) e a douta Procuradoria de Justiça
asseverou inexistir interesse do Ministério Público para manifestar-se
soabre a medida (fls. 108/110).
É o relatório.
2. Em petição de fls. 112, a impetrante requereu a
desistência do presente mandamus.
3. Isto posto, com fulcro no art. 932, inc. I, do CPC,
homologa-se à desistência do writ, procedendo a Serventia as anotações
necessárias.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica